Tribunal: TJES
Processo: 5001099-44.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001099-44.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELEN CARMINATI e outros (2)
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5001099-44.2021.8.08.0014

Recorrentes:
SUELEN CARMINATI E ADRIANO MARCHIORI; AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.; SUELEN CARMINATI E ADRIANO MARCHIORI

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Bruno Silveira de Oliveira

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por SUELEN CARMINATI E ADRIANO MARCHIORI; AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a sentença de ID nº
1467592
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1467595
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
146760
.

Recurso interposto por SUELEN CARMINATI E ADRIANO MARCHIORI tempestivo com pedido de Assistência Judiciária Gratuita, conforme certidão de ID nº
1467603
. Entretanto, observo que, quanto a estes recorrentes, foi apresentada petição desistindo do recurso interposto, nos termos dos artigos 998 do Código de Processo Civil (CPC).

O mencionado dispositivo determina que
“o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”
. Dessa forma, não vislumbrando nenhum óbice à pretensão do recorrente,
homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos, motivo pelo qual deixo de apreciar o mérito recursal.

Ato contínuo,
vejamos a integralidade da sentença de piso para análise do recurso interposto pela recorrente Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
:

1. Relatório

Trata-se de demanda subordinada ao rito da Lei Federal n. 9.099/95, mediante o qual a parte requerente relata, em síntese, que adquiriu passagem aérea da companhia requerida para o trecho São Paulo (CHG/SP) - Vitória (VIX/ES) , com conexão em Confins/MG e previsão de chegada ao destino às 09h50min do dia 24/03/2021.

Argumenta, porém, que os voo AD4051 foi cancelado, por motivos operacionais, tendo a parte requerida promovido a realocação dos requerentes no voo AD 4761, saindo do aeroporto de Viracopos em Campinas/SP.

Alega, outrossim, que não receberam qualquer assistência material, apenas o transporte até a cidade de Campinas/SP. Assim, causando desconforto para os requerente, principalmente para a 1ª Requerente que realizou a referida viagem para se submeter a um procedimento de inseminação artificial.

Por conta disto, pleiteiam danos de ordem moral no montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para cada requerente a título de danos morais.

Em sua peça de defesa, a parte requerida argumentou que o voos AD4051 foi cancelado por motivos técnicos operacionais. Ou seja, argumenta a parte requerida que o cancelamento do voo se deu por motivo de força maior, razão pela qual não há que se falar em dano moral, pois, apenas, prezou pela segurança de seus passageiros.

É o relato, apesar da desnecessidade (art. 38, da Lei 9.099/95).

2. Fundamentação

Presentes os pressupostos processuais de existência e validade do processo e as condições da ação, passo ao julgamento da lide.

Não havendo questões preliminares, passo desde logo ao
meritum causae.

Ressalto, que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de provas orais.

A matéria que funda a discussão dos autos diz respeito ao Direito do Consumidor. Em verdade, a despeito do regramento contratual civil de transporte de pessoas (CC, artigos 730 a 742), resta claro que a relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a ré tem nítido cunho consumerista. Isto porque a demandada é verdadeira prestadora de serviços (transporte aéreo) aos seus destinatários finais (usuários dos voos ofertados), nos moldes estatuídos pelos artigos 2º e 3º do CDC. Neste caso, diante do regramento do Estatuto Consumerista, a responsabilidade dos fornecedores prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14).

Especialmente quanto a matéria a que se funda a presente lide, é cediço que o contrato de transporte veicula uma obrigação de resultado. Portanto, “não basta à empresa contratada conduzir o passageiro e sua bagagem, ou mercadoria, até o destino. Deve fazê-lo nas exatas condições estabelecidas, cumprindo a avença no que pertine ao dia, local de embarque e desembarque e hora estabelecidos.”[1]

Essa natureza especifica a obrigação, ínsita na regulamentação do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86), é também contemplada nas regras gerais dos contratos de transporte, encartadas pelo art. 737, do Código Civil Brasileiro, que estatui: “Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Por outro lado, a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo artigo 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto, ex vi do art. 373, II, do CPC.

No presente caso, a parte requerida argumenta em sua defesa que houve o atraso do voo contratado em virtude de intercorrências e problemas operacionais, por este motivo, foi necessário cancelar o voo em questão e reacomodar todos os passageiros no primeiro voo disponível.

Segundo argumenta a requerida, agiu na melhor forma do direito, garantindo a segurança dos passageiros que estariam a bordo e lhes prestando integral assistência até que fosse possível a realocação no próximo voo disponível, providenciando hospedagem e voucher para alimentação, de modo que não haveria de se falar em danos de qualquer ordem.

A meu ver, a tese da requerida não merece ser acolhida. Assim entendo, pois, como já decidido por este juízo em casos semelhantes, as falhas operacionais configuram defeito na prestação de serviço do transporte aéreo, pois trata-se de fortuito interno, previsível e inerente à atividade empresarial e lucrativa da companhia aérea, motivo pelo qual, mantido indene o nexo de causalidade, subsiste o dever sucessivo de responsabilização civil.

Nesse sentido também é o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

EMENTA: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 38.202 - RJ (2011/0202762-0) RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE: AEROLINEAS ARGENTINAS S/A ADVOGADO: MARCUS CONSEDEY PERLINEIRO E OUTRO(S) AGRAVADO: LETÍCIA ROMERO DE CARVALHO ADVOGADO : LUCIANA DA SILVA FREITAS E OUTRO(S) DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional em face de acórdão, proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: "DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação de responsabilidade civil proposta por passageira em face de companhia de aviação em razão de atrasos que totalizaram 16 horas e a fez pernoitar em aeroporto no exterior, sem assistência. Sentença de procedência a arbitrarem R$ 8.000,00 a indenização do dano moral. 1. Disciplina as relações de consumo entre passageiro e companhia aérea o Código de Defesa do Consumidor, por ser lei especial e principiológica que regula os negócios jurídicos de consumo, dando eficácia do princípio constitucional geral e setorial da defesa do consumidor, e não a Convenção de Montreal que, a par de viger no Brasil com força de lei, é norma geral disciplinadora do transporte aéreo internacional. 2. O atraso de embarque por falha mecânica das aeronaves e por falha de comunicação por rádio é fortuito interno, integrando o risco da atividade da transportadora, o que não afasta dever de indenizar independentemente de culpa (Lei 8.078/90, art. 14). 3. Implica dano moral in re ipsa o atraso do vôo que obriga os passageiros a passarem a noite em aeroporto, sem condições de higiene ou alimentação adequada.4. Não sendo manifestamente desarrazoada a verba indenizatória arbitrada em primeiro grau de jurisdição, não há modificá-la se a parte inconformada não logra demonstrar objetivamente a exasperação que alega.5. Recurso ao qual se nega provimento." (fl. 222) No recurso especial, a ora agravante veicula dissídio pretoriano e contrariedade ao art. 944 do Código Civil de 2002, pugnando pela redução do quantum indenizatório. É o relatório. A irresignação não merece amparo por ambas as alíneas. Com efeito, o entendimento deste Pretório é pacífico no sentido de que o valor fixado a título de indenização por danos morais, pelas instâncias ordinárias, pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação moral decorrente da má prestação dos serviços contratados, de modo que a revisão da verba indenizatória, no caso, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. ART. 535 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL OBJETIVA. SÚMULA 54 DO STJ. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. (...) 5. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível em sede de recurso especial no caso em que o quantum for exorbitante ou ínfimo. Fora essas hipóteses, aplica-se o entendimento insculpido na Súmula n. 7 do STJ. 6. Em se tratando de valor da indenização por danos morais, torna-se incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no Ag 1.019.589/RJ, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 17.5.2010) Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2011. MINISTRO RAUL ARAÚJO, Relator (Ministro RAUL ARAÚJO, 29/08/2011)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO EM 5 HORAS QUE ACARRETOU PERDA DA CONEXÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1– A falha da prestação de serviços em razão de problemas técnicos da aeronave é fato previsível e apresenta-se como caso fortuito interno, tratando-se de risco inerente a própria atividade empresarial de transporte aéreo, razão pela qual não restou afastada a responsabilidade. 2– Conforme entendimento doutrinário e consolidado na jurisprudência, o dano moral no caso dos autos opera-se in re ipsa, porquanto é de se presumir a aflição e os transtornos causado ao passageiro que arcou com os custos daquele serviço que foi prestado, inquestionavelmente, de forma defeituosa. 3 – Danos materiais devidos, posto que incontroversos. 4– Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por necessária a manutenção do quantum reparatório a título de danos morais, fixado pelo Magistrado de piso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que consideradas as condições socioeconômicas das partes e atendo-se, ainda, ao caráter compensatório e punitivo que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 5 – Juros moratórios devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual. Art. 405 do Código Civil. 6 – Tratando-se de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença, regido pelo enunciado da súmula de 362 do STJ. 7 – Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação, 11140127959, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017).

Em outras palavras, quanto a sua responsabilidade pelo ocorrido no voo e o consequente atraso na viagem de volta do autor, a jurisprudência resta pacífica quanto a sua natureza objetiva, podendo ser elidida somente em situações de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, no caso, decorrente de condições climáticas, circunstâncias que não foram apresentada nos autos, sendo incapazes, portanto, de elidir a sua responsabilidade no caso em apreço.

A companhia aérea, ante o comércio em massa de passagens, deve agir com cautela e previsibilidade objetiva de prestação dos serviços ofertados. Não pode o consumidor, nesse sentido, ser prejudicado pelo descumprimento contratual do transporte aéreo, em nítida falha consumerista que somente revela a busca incessante da companhia área pelo lucro, na expectativa de remanejamento dos passageiros, sem qualquer consideração com os compromissos que estes eventualmente possam possuir.

Ora, o diferencial do transporte aéreo é justamente a possibilidade de percorrer grandes distâncias em curto espaço de tempo e, por tal serviço, os consumidores compram passagens de elevado valor, na expectativa de que chegariam ao seu destino pontualmente.

Resta patente, portanto, a falha na prestação do serviço por parte da requerida, devendo a ela ser responsabilizada pelos danos ocasionados à parte Requerente, notadamente com a sua condenação em compensar os danos de ordem moral por ela sofridos.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, levando em consideração às circunstâncias fáticas narradas pela parte requerente em sua inicial, sobretudo um atraso de mais de 05 horas do voo originalmente contratado, bem como tendo em consideração a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto ao alegado dano material, a parte requerente não colaciona, aos autos, qualquer documento ou demonstrativo que embase a condenação da parte requerida ao ressarcimento das rubricas. Dessa forma, entendo que o pleito de ressarcimento por danos materiais não pode prosperar.

3. Dispositivo

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a empresa requerida a pagar
a ambos os requerentes
a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, que o atraso do voo se deu em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave, que configuraria excludente de responsabilidade civil. Afirma, ainda, que prestou toda a assistência material devida, em cumprimento da Resolução 400 da ANAC. Por fim, alega que a impossibilidade de condenação por dano moral
in re ipsa
. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório de danos morais.

Por sua vez, os recorridos afirmam ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão anterior a este voto.

Quanta à impugnação à concessão de gratuidade de justiça levantada pela Azul, encontra-se prejudicada, eis que os recorrentes Suelen e Adriano pugnaram pela desistência recursal.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que os consumidores planejaram uma viagem com destino à cidade de São Paulo e, para completar os trechos do trajeto de volta, adquiriram passagens aéreas em voos operados pela recorrente Azul, com embarque em Vitória e conexão em Confins/MG, cuja previsão de chegada era às 09h50min do dia 24/03/2021.

Ocorre que, no dia da viagem, foram informados de que o voo havia sido cancelado por motivos operacionais, sendo realocados para o voo AD 4761, saindo do aeroporto de Viracopos em Campinas/SP. Contudo, alegaram não receber qualquer assistência da empresa, causando desconfortos porque a autora seria submetida a procedimento de inseminação artificial.

Assim sendo, os consumidores pleitearam indenização pelos danos morais suportados, pedido este acolhido pelo juízo
a quo
, ensejando o presente recurso por parte da Azul.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Ademais, é patente que a jurisprudência não considera a ocorrência de problemas técnicos operacionais e manutenção não programada da aeronave como causas excludentes de responsabilidade, pelo contrário, tais ocorrências estão dentro da margem de risco da atividade aérea. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO NACIONAL POR PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS.
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RÉ CONFIGURADA. SENTENÇA DEPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. FALHA MECÂNICA –
CONSIDERADA FORTUITO INTERNO E NÃO EXTERNO
. [...]
EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA
. DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL PRESUMIDO. DEVERDE INDENIZAR.
Deve a companhia aérea assumir os riscos dos serviços prestados, de modo que segue o dever de indenizar pelo atraso de voo que inviabilizou embarque do Autor em conexão ao seu destino final.
[...] (TJSC, RI 0301350-32.2019.8.24.0036 Jaraguá do Sul, Relator: Marco Aurélio Ghisi Machado, Segunda Turma Recursal, Data do Julgamento 20/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. CHEGADA AO DESTINO COM APROXIMADAMENTE 24 HORAS DE ATRASO. DANO MORAL OCORRENTE. Danos morais ocorrentes, pois
a necessidade de manutenção de aeronave não pode ser considerada situação imprevisível.
(...) (TJ/RS - AC: 70080572274 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, data de julgamento: 18/07/2019, décima segunda câmara, data de publicação: 24/07/2019).

Destaca-se que a responsabilidade permanece ainda que a recorrente alegue que o atraso no voo ocorreu por estes motivos, haja vista se tratar de fortuito interno, inerente aos riscos de sua atividade econômica. Logo, não se enquadra nas hipóteses de exclusão de responsabilidade.

Além disso, a Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) determina que, nos casos de atraso ou cancelamento do voo, interrupção do serviço e preterição de passageiro, a companhia aérea deve adotar uma série de procedimentos e providências necessárias.

Entre elas, pode-se destacar a obrigação de informar a ocorrência imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis; mantê-lo informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso e prestar, por escrito, a informação sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço ou da preterição sempre que solicitada pelo passageiro.

A companhia aérea também deve oferecer as alternativas de reacomodação (em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade ou em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro), reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro. Além disso, tem a obrigação de oferecer, gratuitamente, assistência material, conforme o tempo de espera.

No presente caso, não há nos autos a comprovação de que a empresa aérea tenha oferecido todas as alternativas acima mencionadas e que tenha cumprido fielmente com todas as providências necessárias conforme determina a referida Resolução.

Assim, restou claro que a recorrente AZUL não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que os recorridos conseguiram comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Em relação à condenação em danos morais, é importante pontuar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou parâmetros a serem observados para a configuração do dano nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, os quais foram devidamente verificados e analisados no presente caso. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. [...] 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6 [...] (STJ - REsp nº 1796716/MG 2018/0166098-4, Rel. Min. Nancy Andrighi, Data do Julgamento: 27/08/2019, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 29/08/2019).

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, deixo de analisar o mérito do recurso de SUELEN CARMINATI E ADRIANO MARCHIORI ante a desistência recursal. Por outro lado, conheço do recurso interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Quanto à SUELEN CARMINATI E ADRIANO MARCHIORI, sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista que não foi vencido o recorrente. Contudo, no que diz respeito à AZUL, condeno ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, deixar de analisar o mérito do recurso de SUELEN CARMINATI E ADRIANO MARCHIORI ante a desistência recursal. Por outro lado, conhecer do recurso interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, mas negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. Quanto à SUELEN CARMINATI E ADRIANO MARCHIORI, sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista que não foi vencido o recorrente. Contudo, no que diz respeito à AZUL, condena-se ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.